Tribunal: TJDFT
Processo: 0741785-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). TEMA REPETITIVO N. 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO. DEFESA. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. SAQUES. DESFALQUES. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. NÃO COMPROVADOS. CÁLCULO. INDEXADORES ECONÔMICOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. INOBSERVÂNCIA.
1. A prova pericial é desnecessária nas ações que discutem a atualização dos valores depositados no fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) quando o autor sequer especifica o indexador econômico utilizado para atualização monetária.
2. Os índices de correção das cotas do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) são estabelecidos por lei e por resolução do Conselho Diretor do fundo.
3. É indevida a substituição dos indexadores que regem o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) por índice diverso escolhido unilateralmente pelo autor.
4. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil). A ausência de indicação dos indexadores econômicos utilizados para a elaboração dos cálculos apresentados na petição inicial impede a verificação da irregularidade nos depósitos realizados em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).
5. Apelação desprovida.